Tribunal: TJSP
Processo: 0016554-64.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016554-64.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO ANTONIO INACIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016554-64.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0016554-64.2017.8.26.0050
Apelante: MARCELO ANTONIO INACIO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.913
O ora apelante foi denunciado como incurso
artigo 155, caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia
7 março de 2017, por volta de 4h42 na Al. Barão de Limeira, no
1.003 , Bairro Santa Cecília, Capital, quando subtraiu, para si,
coisas móveis alheias consistente num rádio comunicador, valor R$
1.000,00 (fl. 15), assim como uma bateria e um pneu estepe,
avaliados em mais R$ 400,00. Foi condenado a 1 ano e 2 meses de
reclusão, com regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
11 dias-multa, na forma acima, como incurso no art. 155, caput, c.c
os art. 61, inciso I, ambos do Código Penal (fls. 176-184).
Inconformado, apela da sentença o réu,
buscando a absolvição fundamentada no artigo 386, inciso VII, do
CPP. Subsidiariamente, objetiva a redução da com afastamento da
agravante da reincidência ao argumento de bis in idem, a fixação do
regime aberto e a substituição da carcerária (fls. 204-210).
Contrarrazões as fls. 216-222.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo não provimento ao recurso (fls. 231-237).
É o relatório.
Segundo a inicial, o acusado avistou o
automóvel Fiat Fiorino placas DCE2686, Santos/SP, de Wagner
Vasconcelos de Quadra, estacionado em via pública, mas sem
ninguém na vigilância e, querendo furtar partes dos objetos
existentes no interior, o abriu e subtraiu os bens descritos. Depois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016554-64.2017.8.26.0050 -Voto no
3
de acondiciona-los em um carrinho de supermercado, fugiu.
Contudo foi surpreendido e preso por policiais militares.
Reservando-se
ao
direito
de
silenciar,
quando lavrado o auto de prisão em flagrante (fl. 10), em juízo foi
decretada a revelia do acusado (fl. 173).
No extremo oposto, em juízo, a vítima alegou
que estava em casa quando ligaram dizendo que tinham prendido
um suspeito de haver subtraído bens do interior do seu carro.
Quando chegou ao local dos fatos deu por falta de um rádio
comunicador, um toca fitas, “bens pessoais de pouco valor”, além do
prejuízo com a porta do carro, que alega ter sido arranhada. Não
recuperou todos os bens, pois a maioria dos pertences foi levado
(registro digital).
A testemunha Douglas, policial militar, na
instrução, afirmou que recebeu informação de um indivíduo havia
furtado um pneu do interior de um veículo e o levava num carrinho
de supermercado em direção a “Cracolândia”. Em patrulhamento
pelo local, foi abordado um indivíduo com as características
mencionadas levando um carrinho de supermercado que dentro
continha um pneu e uma bateria, o qual confessou ter furtado de
um veículo. Afirmou ainda que o réu levou os policiais até o
automóvel que havia furtado, local em que os milicianos
encontraram o carro destrancado. Depois de localizada a vítima ela
afirmou que além do pneu e da bateria dava falta de um celular ou
“outro tipo de aparelho rádio comunicador”. Questionado em juízo o
policial alegou que o réu não mencionou se havia ingressado no
veículo e estava sozinho quando cometeu o furto (registro digital).
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016554-64.2017.8.26.0050 -Voto no
4
réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela
vítima, porquanto, não se pode negar valor a esse depoimento.
Deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há
evidência de que fosse pessoa de comportamento mendaz e não
merecesse fé por essa situação.
Não se pode descrer de depoimentos de
policiais, apenas porque estão investidos dessa condição.
Seus testemunhos valem como qualquer outro e, se não
provado algum interesse pessoal na prisão do acusado, ou
algum motivo que lançaria suspeita sobre suas atuações, não
podem ser postos em dúvida acerca daquilo que informam.
Se coerentes na essência dos relatos que fizeram, revelando o
mesmo
conteúdo
informativo,
esses
testemunhos
são
convincentes para prova do fato imputado.
Correto, pois, o desfecho condenatório. É
justo se tome como indício seguro da autoria a posse da coisa
furtada, verificada pouco tempo depois dos fatos, em circunstâncias
não suficientemente esclarecidas pelo agente. Apenas este pode
realizar a prova no sentido de demonstrar aquilo que alega. Como
provável agente do crime, tem o ônus dessa demonstração, nos
moldes do art. 156 do CPP e, não a realizando, é correto tomar-se o
indício do furto, não contrariado pela contraprova do acusado, como
indicativo seguro da autoria. Não se cuida de presumir esse fato,
mas de deduzi-lo das circunstâncias provadas, autorizadoras dessa
conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia ser
desfeita pelo réu.
Era, assim, inarredável o acolhimento
da pretensão punitiva.
O cálculo da pena está correto, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016554-64.2017.8.26.0050 -Voto no
5
pena-base foi elevada em 1/6 por conta da reincidência (fl.
181).
Recorrendo da decisão, o ora agravante tece
considerações acerca da inconstitucionalidade do instituto da
reincidência, como agravante de penas ou obstáculos a benefícios
estabelecidos na execução dessas.
Observe-se, contudo, que o reconhecimento
de efeitos penais à reincidência, não se afigura como bis in idem,
porque se puniria novamente através do agravamento da pena de
um novo delito por conta do cometimento de outro anterior, já
reprimido por sanção penal.
A pena, como medida de reafirmação do
ordenamento jurídico violado, deve ser mais branda quando a
infringência da norma penal ocorrer pela primeira vez. Contudo, se o
agente, a despeito da punição anterior, ainda assim persiste no
cometimento de crimes, isso denota que a pena mínima foi
insuficiente como instrumento aviventador da ordem posta no
sistema legal e, portanto, é justo que a punição pelo novo delito seja
mais acentuada. Não se pune, outra vez o delito anterior, mas,
verifica-se a necessidade de sanção mais severa porque cometido
novo crime, revelando a inclinação do agente à insubmissão ao
ordenamento jurídico-penal.
Por isso, o desvalor do injusto-típico é mais
acentuado quando se delinqüe pela segunda ou mais vezes. Atento a
isso, o Direito Penal estabelece como resposta penas delimitadas,
entre um mínimo e um máximo, para um mesmo tipo de crime. Para
o desvalor menos acentuado, na primeira infração penal, basta a
pena mínima, se outras circunstâncias relativas ao fato-crime não
exigirem sanção mais elevada. Contudo, se há persistência no
cometimento de novos delitos, em face dessa situação, revelando a
personalidade insubmissa do agente, é justo que a pena seja
agravada, conforme o balizamento posto no tipo secundário do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016554-64.2017.8.26.0050 -Voto no
6
modelo de crime infringido.
Havendo previsão na lei para tanto, não
existe qualquer ofensa ao princípio da legalidade, posto que a pena
imposta é aquela estabelecida para o delito, avaliado segundo as
suas circunstâncias, objetivas e subjetivas. Isso não fere garantia
constitucional de pena justa e, antes, obedece ao princípio da
proporcionalidade ao se estabelecer a sanção penal. O Estado
Democrático de Direito não é avesso a esse tratamento jurídico, que
não colide com qualquer direito fundamental do cidadão, garantido
na Constituição Federal. Afinal, o princípio republicano de governo
que põe limites às restrições das liberdades individuais, exige, em
contrapartida,
a
obediência
às
leis
constitucionalmente
estabelecidas, enquanto a reiterada violação dessas, com o
cometimento de novos crimes, traz como significado a necessidade
de resposta penal mais acentuada para ressaltar a necessidade de
respeito aos limites necessários à convivência social, dentro do
ordenamento informado por aquele princípio maior.
Por outro lado, o próprio ordenamento
jurídico estabelece efeitos limitados para a consideração da
reincidência, ao estabelecer, no artigo 64, I, do Código Penal, não
prevalecer esta se entre a data do cumprimento ou extinção da pena
e o cometimento de delito posterior, decorrer tempo maior que cinco
anos. Isso se aplica aos antecedentes, conforme reiteradas decisões
desta Corte, agora também sufragada no Superior Tribunal de
Justiça. Desse modo, afasta-se o caráter perpétuo dessas
considerações, na imposição da pena.
Portanto, o estabelecimento de efeitos penais
para a reincidência, não ofende a nova ordem constitucional e a lei
penal que assim estabelece, não está em confronto com aquela, como
sustenta a combativa advogada do ora agravante.
Depois, o Superior Tribunal de Justiça
vinha firmando o entendimento de que a reincidência, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016554-64.2017.8.26.0050 -Voto no
7
penas inferiores a quatro anos, não é impedimento para a
determinação do regime semiaberto, originando a súmula
269:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais (DJ.
Data 21.8.2002, p. 136)

Esse
entendimento
foi
aplicado
corretamente ao caso ora examinado.
Relativamente
à
possibilidade
de
substituição da carcerária, com vistas às circunstâncias do
caso concreto, não é socialmente recomendável que a pena
privativa de liberdade, mesmo de curta duração, venha a ser
cumprida fora do regime prisional, cuidando-se de pessoa
reincidente na mesma espécie de crime (fl. 113). Esse é o
conteúdo da norma contida no art. 44, §3o do Código Penal1.
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao apelo, mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 CP, art. 44, § 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar
a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida
seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado
em virtude da prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei no 9.714, de
1998)